Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-47.2022.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR DESTITUÍDO DO PODER FAMILIAR. ENDEREÇAMENTO À MÃE BIOLÓGICA, TAMBÉM DESGUARNECIDA DO ATRIBUTO. DECRETAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. MENOR ENCAMINHADO À ADOÇÃO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE LASTREARA A PRETENSÃO AUTORAL. AÇÃO. EXTINÇÃO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO GENITOR. RESOLUÇÃO TERMINATIVA. APELO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAREM AS PREMISSAS ALINHAVADAS NO JULGADO. INSUBISISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RECONHECIMENTO. APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER MINISTERIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, porquanto já agraciada com gratuidade de justiça no curso da lide, não se encontra a questão compreendida no alcance da pretensão recursal, porquanto desnecessário qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

2. Conquanto destituído o genitor do poder familiar via de provimento transitado em julgado, os vínculos que o enlaça ao filho biológico ainda não restaram definitivamente resolvidos, o que somente se aperfeiçoará por ocasião da eventual adoção do infante, apreensão que reveste-o de legitimidade para formular pretensão volvida à obtenção da guarda do infante, à medida em que, na qualidade de genitor biológico, está municiado de legitimidade e interesse para participar da gestão da vida do filho até o eventual advento do rompimento do liame em razão da edição de provimento deferindo a adoção (STJ, REsp no 1.845.146/ES).

3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar a sua reforma, porquanto o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinha argumentos inteiramente dissociados do consignado na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).

4. Defronte sentença que colocara termo à ação de guarda que formulara, sem resolução do mérito, sob os fundamentos da perda superveniente da legitimidade e do interesse de agir do genitor acionante, tendo em conta a decretação da destituição do poder familiar de ambos genitores da criança cuja guarda se pretende e a concessão da guarda provisória do menor à família substituta na qual localizado, a infirmação da resolução sentencial, visando à sua derradeira reforma, reclama a demonstração de que a extinção do poder familiar, por si só, não traduz empecilho para o prosseguimento da demanda, por remanescer o interesse fático e jurídico do familiar natural demandante no tocante ao desenvolvimento e à destinação do filho, e/ou de que o reconhecimento da carência da ação condiciona-se à cessação definitiva do vínculo de parentesco com a criança, mediante a ultimação da respeitante adoção.

5. Apreendido que, ao manifestar seu inconformismo, o recorrente alinhara argumentação inapta a infirmar o originariamente decidido por, ao invés de tecer argumentos concernentes à perduração de sua legitimidade e seu interesse processual para permanecer perquirindo a guarda do filho, mesmo após ter sobejado destituído do poder familiar e restado a adoção provisória do menor conferida aos pretensos adotantes, cingira-se a arguir teses defensivas relacionadas a objetos de ações diversas e a irresignar-se em face da não realização de diligências probatórias que intentava, sobressai inarredável a conclusão de que, ignorando o ônus que lhe estava afetado, não alinhavara lastro passível de infirmar a resolução empreendida, legitimando o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso que interpusera por violação ao princípio da dialeticidade e inaptidão técnica da peça recursal

6. Apelação não conhecida. Preliminar rejeitada. Unânime.